Tribunal: STM
Processo: 7000182-37.2025.7.02.0002
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão julgador: PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-07-01

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. APELAÇÃO. POSSE DE ENTORPECENTE EM LUGAR SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. TEMA 506 DO STF. INAPLICABILIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. CONVENÇÕES INTERNACIONAIS. COMPATIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.
1. Apelação interposta pela Defensoria Pública da União contra sentença que condenou o Réu à pena de 1 ano de reclusão, como incurso nas sanções do art. 290, caput, do Código Penal Militar (CPM).
2. Autoria e materialidade restaram devidamente comprovadas pelos depoimentos testemunhais, pela confissão do Réu e pelos laudos periciais, os quais atestaram a presença de tetraidrocanabinol no material apreendido.
3. A tese de repercussão geral fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 506 é inaplicável ao crime previsto no art. 290 do CPM. Em razão do princípio da especialidade, o precedente restringe-se ao art. 28 da Lei 11.343/2006 e não atinge o sistema penal militar, que tutela bens jurídicos específicos, como a hierarquia e a disciplina.
4. O princípio da insignificância não se aplica ao delito de posse de entorpecente em local sujeito à administração militar, independentemente da quantidade de droga apreendida. A conduta ofende, de maneira severa, os valores fundamentais que norteiam a vida castrense, notadamente a hierarquia, a disciplina e a regularidade das instituições militares.
5. O art. 290 do CPM é plenamente compatível com as Convenções de Nova York e de Viena, que não vedam a criminalização da posse de entorpecentes para uso próprio.
6. Recurso desprovido por unanimidade.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 15/06/2026 A
18/06/2026
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000182-37.2025.7.02.0002/SP
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
REVISOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: FABRÍCIO JOSÉ DA SILVA
ADVOGADO(A): FABIANO CAETANO PRESTES (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 15/06/2026, às 13:30, a 18/06/2026, às 18:00, na sequência 7, disponibilizada no DE
de 01/06/2026.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO DEFENSIVO, A FIM DE MANTER INCÓLUME A
SENTENÇA CONDENATÓRIA PROLATADA PELO CPJ/EX DA 2ª AUDITORIA
DA 2ª CJM, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS.
PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR.
CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO FLAVIO MARCUS LANCIA BARBOSA
VOTANTE: MINISTRO ANISIO DAVID DE OLIVEIRA JUNIOR
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000182-37.2025.7.02.0002/SP
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
APELANTE: FABRÍCIO JOSÉ DA SILVA
ADVOGADO(A): FABIANO CAETANO PRESTES (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
APELAÇÃO. POSSE DE ENTORPECENTE EM LUGAR SUJEITO À
ADMINISTRAÇÃO
MILITAR.
TEMA
506
DO
STF.
INAPLICABILIDADE.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
NÃO
INCIDÊNCIA.
CONVENÇÕES
INTERNACIONAIS.
COMPATIBILIDADE.
MANUTENÇÃO
DA
SENTENÇA
CONDENATÓRIA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.
1. Apelação interposta pela Defensoria Pública da União contra sentença que
condenou o Réu à pena de 1 ano de reclusão, como incurso nas sanções do art.
290, caput, do Código Penal Militar (CPM).
2. Autoria e materialidade restaram devidamente comprovadas pelos
depoimentos testemunhais, pela confissão do Réu e pelos laudos periciais, os
quais atestaram a presença de tetraidrocanabinol no material apreendido.
3. A tese de repercussão geral fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema
506 é inaplicável ao crime previsto no art. 290 do CPM. Em razão do princípio
da especialidade, o precedente restringe-se ao art. 28 da Lei 11.343/2006 e não
atinge o sistema penal militar, que tutela bens jurídicos específicos, como a
hierarquia e a disciplina.
4. O princípio da insignificância não se aplica ao delito de posse de
entorpecente em local sujeito à administração militar, independentemente da
quantidade de droga apreendida. A conduta ofende, de maneira severa, os
valores fundamentais que norteiam a vida castrense, notadamente a hierarquia, a
disciplina e a regularidade das instituições militares.
5. O art. 290 do CPM é plenamente compatível com as Convenções de Nova
York e de Viena, que não vedam a criminalização da posse de entorpecentes
para uso próprio.
6. Recurso desprovido por unanimidade.
ACÓRDÃO
7000182-37.2025.7.02.0002
40001385449 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao Recurso defensivo, a fim
de manter incólume a Sentença condenatória prolatada pelo CPJ/Ex da 2ª Auditoria da 2ª
CJM, por seus próprios e jurídicos fundamentos. Presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. Presente o Subprocurador-Geral da
Justiça Militar, Dr. Carlos Frederico de Oliveira Pereira.
Brasília, 18 de junho de 2026.
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União
(DPU), com vistas a reformar a Sentença proferida, em 23.1.2026, pelo Conselho Permanente
de Justiça para o Exército (CPJ/Ex) da 2ª Auditoria da 2ª Circunscrição Judiciária Militar
(CJM), nos autos da Ação Penal Militar (APM) 7000182-37.2025.7.02.0002, que, por
unanimidade, julgou procedente a pretensão punitiva e condenou o ex-Soldado do Exército
(ex-Sd Ex) Fabrício José da Silva à pena de 1 ano de reclusão, como incurso nas sanções do
art. 290, caput, do Código Penal Militar (CPM), concedendo-lhe o benefício do sursis, o
direito de apelar em liberdade e o regime prisional inicialmente aberto.
A Denúncia foi oferecida pelo Ministério Público Militar (MPM) no dia
25.6.2025, ocasião em que o órgão postulou a condenação do Apelante nos termos do art.
290, caput, do CPM, por trazer consigo 10.88 gramas (dez gramas e oitenta e oito
centigramas) de substância entorpecente em área sob administração militar, conforme narrado
a seguir:
[...]
Na data de 16 de maio de 2025, nas dependências do 20º Grupo de Artilharia de Campanha, o
Sargento Elias Cesar Soares Belinoa foi informado pelo Cabo Breno Nascimento dos Santos
sobre possível posse de substância entorpecente por parte do Soldado Fabrício José da Silva,
uma vez que teria sentido odor estranho enquanto este fumava um cigarro; por conta disso,
procederam à revista de alojamento, no transcorrer da qual foi encontrado, no interior do
armário do denunciado, um pacote de tabaco dentro de um tênis e, ao inspecionar o referido
pacote, localizaram substância com características de entorpecente.
Questionado a respeito, o denunciado declarou ter fumado, durante o serviço, tabaco
misturado com material entorpecente que identificou como “ICE”, um derivado da maconha.
A substância apreendida foi submetida a análise pericial realizada pelo 2º Batalhão de Polícia
do Exército e, de acordo com o laudo nº 05/2025, numerado como fls. 27/33 no Evento 2 -
P_Flagrante2, foi detectada a presença de canabinoides, substância de uso proscrito no
Brasil, restando como positiva a presença da substância entorpecente do tipo “maconha”.
Além disso, o laudo pericial nº 178916/2025, elaborado pelo Instituto de Criminalística da
Superintendência da Polícia Técnico-Científica do Estado de São Paulo, juntado no Evento
35, apontou a presença da substância TETRAHIDROCANABINOL (THC), constante na Lista
F2 da Portaria SVS/MS 344/98 e atualizações posteriores, com as seguintes especificações:
7000182-37.2025.7.02.0002
40001385449 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Item 1 (Acondicionado sob o lacre 010525)
Descrição: invólucro(s) plástico(s) encerrando porção de substância de aspecto resinoso de
coloração amarronzada e de morfologia irregular
Massa Bruta e/ou Quantidade: 10.88 grama(s).
Massa Líquida: 0.26 grama(s).
Posteriormente, o laudo pericial nº 183902/2025, igualmente elaborado pelo Instituto de
Criminalística da Superintendência da Polícia Técnico-Científica do Estado de São Paulo,
juntado no Evento 28, confirmou a presença da substância TETRAHIDROCANABINOL
(THC), constante na Lista F2 da Portaria SVS/MS 344/98 e atualizações posteriores no
material analisado.
Destarte, provadas a materialidade e autoria delitivas, conclui-se que Fabrício José da Silva,
agindo de forma livre e consciente, ao trazer consigo, em área sujeita à Administração Militar,
substância entorpecente, incorreu na prática de delito previsto no Código Penal Militar.
[...]
A peça acusatória foi recebida na data de 1º.7.2025. Na sequência, procedeu-se
à citação e à intimação do Réu para oferecer resposta à acusação, com fulcro nos artigos 396
e 396-A do Código de Processo Penal (CPP) comum.
Na Resposta à Acusação, a Defesa arrolou uma testemunha e requereu a
abertura de prazo para a posterior indicação de outras, na forma do art. 417, §2º, do Código
de Processo Penal Militar (CPPM).
Por meio de Despacho de 12.8.2025, designou-se o dia 16.9.2025 para a
realização da audiência de instrução.
Na data aprazada, foram inquiridas as seguintes testemunhas: Terceiro-Sargento
(3º Sgt) Elias Cesar Soares Belino, Cabo (Cb) Breno Nascimento dos Santos e Soldado (Sd)
Brendo dos Santos Vieira Leopoldino. Na mesma oportunidade, procedeu-se ao interrogatório
do Réu.
As Partes nada requereram na fase do art. 427 do CPPM.
Instado a se manifestar sobre o contido no art. 428 do CPPM,
o Parquet apresentou Alegações Finais e pugnou pela condenação do Acusado, nos termos do
art. 290 do CPM.
Por sua vez, a Defesa arguiu a ausência de dolo na conduta do Apelante. Além
disso, argumentou que a ínfima quantidade da substância apreendida deve ser considerada no
momento da aplicação da pena. Subsidiariamente, requereu a remessa dos autos ao MPM
para análise da viabilidade de proposta de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) e,
sucessivamente, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.
Diante do pleito defensivo, determinou-se a manifestação do MPM quanto à
viabilidade de oferecimento do ANPP ao caso.
7000182-37.2025.7.02.0002
40001385449 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em resposta, o MPM posicionou-se contrariamente à incidência do mencionado
Acordo, sob o fundamento de que há “[...] manifesta incompatibilidade entre os institutos
negociais e os bens jurídicos militares”. Sustentou, ainda, a inexistência de omissão da
legislação processual penal militar sobre o assunto e a aplicação do princípio da
especialidade, com base na Súmula 18 deste Superior Tribunal Militar (STM).
Por meio de Decisão de 3.11.2025, a MM. Juíza Federal da Justiça Militar
indeferiu o pedido da Defesa de formalização do ANPP no caso.
Em 28.11.2025, juntou-se aos autos Ofício informando a exclusão do Acusado
da Organização Militar, ocorrida no dia 23.10.2025, em decorrência da consumação do crime
de deserção, previsto no art. 187 do CPM.
Na Sessão de Julgamento de 21.1.2026, o CPJ/Ex da 2ª Auditoria da 2ª CJM
decidiu, por unanimidade, condenar o Apelante à pena de 1 ano de reclusão, como incurso
nas sanções do art. 290, caput, do CPM. Na oportunidade, foi-lhe concedido o benefício da
suspensão condicional da pena pelo prazo de 3 anos, o direito de apelar em liberdade e o
regime prisional inicialmente aberto.
Irresignada, a Defesa interpôs Recurso de Apelação.
Em suas Razões, requereu a aplicação da tese fixada no Tema 506 de
Repercussão Geral ao caso concreto. Postulou o reconhecimento da insignificância da
conduta, com base no caráter fragmentário e subsidiário do Direito Penal. Salientou, ainda,
que a ínfima quantidade de substância apreendida evidenciou a condição de mero usuário do
Apelante. Por fim, pleiteou sua absolvição.
Certificou-se o trânsito em julgado para a Acusação na data de 10.2.2026.
Ao apresentar Contrarrazões, o MPM argumentou que a autoria e a
materialidade foram comprovadas pelo conjunto probatório e que o art. 290 do CPM não está
em conflito com as Convenções de Viena e Nova York, uma vez que estas não
possuem status constitucional. Ademais, sustentou a inaplicabilidade do princípio da
insignificância às condutas de posse de entorpecentes em áreas sob Administração Militar e a
não incidência da Lei 11.343/2006, diante do princípio da especialidade.
Ao final, asseverou que a tese fixada no Tema 506 da Repercussão Geral não
incide sobre o caso em tela, uma vez que o “[...] mencionado entendimento faz alusão
expressa ao art. 28 da Lei nº 11.343/2006, inaplicável no âmbito da Justiça castrense por
força do princípio da especialidade”.
A douta Procuradoria-Geral de Justiça Militar (PGJM), em Parecer da lavra do
Subprocurador-Geral de Justiça Militar Dr. Carlos Frederico de Oliveira Pereira, manifestou-
se da seguinte forma:
[...]
Diante das provas, não merece prosperar o recurso da defesa por não existir nenhuma matéria
controversa quanto à autoria, materialidade, antijuridicidade e culpabilidade do acusado.
Posto isso, somos de parecer que seja mantida integralmente a sentença condenatória.
7000182-37.2025.7.02.0002
40001385449 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O eminente Ministro-Revisor teve vista dos autos.
É o Relatório.
VOTO
Examina-se Recurso de Apelação interposto pela DPU, com o fito de reformar
a Sentença proferida, em 23.1.2026, pelo CPJ/Ex da 2ª Auditoria da 2ª CJM. Nos autos da
APM 7000182-37.2025.7.02.0002, o Conselho, por unanimidade, julgou procedente a
pretensão punitiva para condenar o ex-Sd Ex Fabrício José da Silva à pena de 1 ano de
reclusão, como incurso nas sanções do art. 290, caput, do CPM, concedendo-lhe o benefício
do sursis, o direito de apelar em liberdade e o regime prisional inicialmente aberto.
O Recurso apresentado é cabível, adequado e tempestivo, bem como inexiste
causa impeditiva ou extintiva do direito ao duplo grau de jurisdição. Ademais, o Apelante é
parte legítima e há interesse recursal. Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos, a
espécie recursal deve ser conhecida.
Consta dos autos que, no dia 16.5.2025, nas dependências do 20º Grupo de
Artilharia de Campanha (GAC), o 3º Sgt Elias Cesar Soares Belino recebeu a informação do
Cb Breno Nascimento dos Santos de que este teria sentido um odor estranho enquanto o
Acusado fumava um cigarro. Diante desse relato, procedeu-se a uma revista no alojamento da
Bateria Comando do 20º GAC Amv e, durante a inspeção, encontrou-se a substância
entorpecente no armário do ex-Sd Fabricio José da Silva.
De acordo com o Laudo Pericial 02/2025, foram recebidos os seguintes itens
dentro do invólucro apresentado: i. uma tesoura, ii. um envelope de tabaco, iii. uma
embalagem de papel de seda e iv. um embrulho de papel com “substância viscosa, resinada
de coloração amarronzada, aspecto pegajoso e odor característico, apresentando
características similares resina da planta Cannabis Sativa, popularmente conhecida como
haxixe, pesando 0,36g” (Evento 2, P_FLAGRANTE2 – APF 7000134-78.2025.7.02.0002).
Encerrada a instrução, o CPJ/Ex da 2ª Auditoria da 2ª CJM, em Sessão de
Julgamento, julgou, por unanimidade, procedente a pretensão punitiva para condenar o Réu,
como incurso nas sanções do art. 290 do CPM, à pena de 1 ano de reclusão. Fixou-se o
regime inicialmente aberto, bem como lhe foram concedidos o benefício do sursis pelo prazo
de 3 anos e o direito de apelar em liberdade.
Irresignada, a DPU interpôs Apelação. Nas Razões, requer a aplicação da tese
fixada pelo STF no Tema 506 da Repercussão Geral ao caso concreto e, subsidiariamente,
pugna pela incidência do princípio da insignificância.
Não assiste razão à Defesa, conforme exposto a seguir.

1. Da autoria e materialidade delitivas
7000182-37.2025.7.02.0002
40001385449 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Prefacialmente ao exame das teses defensivas, cumpre salientar que a autoria e
a materialidade delitivas encontram-se devidamente comprovadas para a condenação do
Apelante.
Quanto à autoria, esta foi atestada pelos depoimentos testemunhais e pelo
interrogatório do Acusado.
Na condição de testemunha, o 3º Sgt Elias Cesar Soares Belino relatou que,
durante a execução da ronda de serviço, foi abordado pelo Cb Breno Nascimento dos Santos,
o qual reportou a suspeita de que militares estariam consumindo substâncias entorpecentes no
interior do quartel. Em razão disso, o 3º Sgt Soares procedeu à revista nos armários do
alojamento do 20º GAC Amv, contexto em que encontrou o entorpecente no armário do
Acusado.
O Cb Breno Nascimento dos Santos, também na condição de testemunha,
afirmou que, durante o serviço, os militares Sd Leopoldino e José Silva retornaram da cantina
exalando um forte cheiro de cigarro. Questionados, os militares alegaram tratar-se de tabaco;
no entanto, o referido Cabo recebeu informações de que a substância não seria meramente
lícita. Posteriormente, ao aproximar-se do então Sd Fabrício José da Silva enquanto este
fumava, o Cabo Breno Santos identificou um odor característico de maconha. Ao ser
interpelado, o Acusado também sustentou que consumia apenas tabaco. Diante da fundada
suspeita, a situação foi reportada ao Sargento Soares. Ato contínuo, procedeu-se à revista no
armário do Apelante, no qual foi localizada a substância entorpecente.
Em seu interrogatório, o Réu confessou a veracidade dos fatos narrados na
Denúncia. Alegou, contudo, desconhecer a presença da substância entorpecente no interior do
tabaco.
No que tange à materialidade, esta foi comprovada pelo Laudo Pericial 05/2025
– Exame Preliminar de Detecção de Entorpecentes, elaborado pelo 2º Batalhão de Polícia do
Exército, o qual concluiu que:
[...]
Considerando que o resultado do exame colorimétrico apontou a positividade para a presença
de canabidióides, substância de uso proscrito no brasil, definida por Cannabis Sativum, este
signatário conclui como positiva a presença da substância entorpecente do tipo “maconha”.
Os
Laudos
Periciais
178916/2025
e
183902/2025,
elaborados
pela
Superintendência da Polícia Técnico-Científica do Estado de São Paulo, detectaram, em
0,26g (vinte e seis centigramas) de massa líquida da substância apreendida, a “[...] presença
da substância TETRAHIDROCANNABINOL (THC), constante na lista F2 da Portaria
SVS/MS 344/98 e atualizações posteriores”.
Portanto, depreende-se que o conjunto probatório é robusto para fundamentar a
condenação do Apelante.
Passa-se, a seguir, à análise das teses defensivas.

7000182-37.2025.7.02.0002
40001385449 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

2. Da não aplicação da tese fixada no Tema 506 de Repercussão Geral
A Defesa pleiteia a aplicação da tese fixada pelo STF no Tema 506 de
Repercussão Geral. Sustenta que, embora o precedente verse sobre o art. 28 da Lei 11.343/06,
a identidade fática justificaria a mesma conclusão de inconstitucionalidade, ainda que
aplicada no ambiente militar e sob o prisma das Convenções de Nova York e Viena.
O pleito, todavia, não merece acolhimento.
De início, faz-se imperioso compreender os fundamentos do paradigma firmado
pela Suprema Corte. O debate travado no julgamento do Recurso Extraordinário (RE)
635.659 circunscreveu-se, tão somente, à análise da compatibilidade do art. 28 da Lei
11.343/2006 com os preceitos da Constituição da República de 1988 (CR/88). A discussão
central ponderou se a criminalização da posse de drogas para consumo pessoal, no âmbito da
vida privada do cidadão comum, representaria uma ofensa desproporcional à autonomia
individual e à privacidade, em face do bem jurídico tutelado pela norma, no caso, a saúde
pública.
A tese fixada pelo Pretório Excelso fundamentou-se na premissa de que a
conduta de portar substância entorpecente para consumo próprio, por não transcender a esfera
individual do agente, careceria de lesividade social suficiente para justificar a intervenção do
Direito Penal — o mais drástico instrumento de controle social do Estado. Considerou-se que
tal conduta representaria, no máximo, uma autolesão, a qual não se confunde com um dano
efetivo ou um perigo concreto à coletividade, tornando a sanção penal uma medida excessiva
e inadequada para a proteção da saúde pública nesse contexto específico.
Nesse sentido, destaco trecho do Voto do eminente Ministro Gilmar Mendes,
relator do Recurso:
[...]
Quando se discute a utilização do Direito Penal como instrumento de repressão à posse de
drogas para consumo pessoal, questiona-se sobre a existência de bem jurídico digno de
proteção nesse campo, tendo em vista tratar-se de conduta que causaria, quando muito, dano
apenas ao usuário (autolesão), sem repercussões concretas sobre a sociedade como um todo.
A experiência da Corte nos confronta com diversos exemplos de excesso estatal, pois não são
raros os casos de pessoas condenadas criminalmente pela posse, para uso próprio, de
pequenas quantidades de droga. Há fundadas dúvidas se essa é uma solução
constitucionalmente adequada para a situação dos dependentes de drogas, que são rotulados
como criminosos e, por consequência, afastados das políticas de prevenção ao uso indevido,
atenção à saúde e de reinserção social – pilares estruturantes do Sistema Nacional de
Políticas Públicas sobre Drogas (Título II da Lei 11.343/06). (RE 635659, Rel. Min. Gilmar
Mendes. Julgado em 26.6.2024. Publicado em 27.9.2024).
Torna-se evidente, portanto, que a decisão da Suprema Corte representa um
marco na interpretação do direito fundamental à autonomia privada frente ao poder punitivo
estatal; contudo, seu escopo está intrinsecamente ligado ao bem jurídico saúde pública,
tutelado pela legislação penal comum. Em momento algum, o STF estendeu tais efeitos ao
art. 290 do CPM. A matéria examinada limitou-se ao art. 28 da Lei de Drogas, sem qualquer
repercussão sobre o tipo penal castrense.
7000182-37.2025.7.02.0002
40001385449 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Outrossim, o preceito contido na legislação castrense configura-se como
especial em relação àquele previsto na Lei de Drogas. A presença da elementar “em lugar
sujeito à administração militar” constitui o fator especializante do tipo penal militar e, por
conseguinte, afasta a aplicação do precedente do STF.
Quanto ao ponto, destaco o seguinte julgado da Suprema Corte:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR. PACIENTE
CONDENADO PELO CRIME DE PORTE DE DROGA EM LOCAL SUJEITO À
ADMINISTRAÇÃO MILITAR (ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR — CPM).
ALEGAÇÃO DE QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO
PORMENORIZADA DAS CARACTERÍSTICAS E DA QUANTIDADE DA DROGA NO
TERMO
DE
APREENSÃO
DE
SUBSTÂNCIA.
IRREGULARIDADE
QUE
NÃO
COMPROMENTE A CONDENAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS
POR OUTROS MEIOS DE PROVAS. INVOCAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
635.659/SP (TEMA 506) NESTE AGRAVO REGIMENTAL. INOVAÇÃO RECURSAL NÃO
ADMITIDA. INVIABILIDADE DE APLICAÇÃO DAQUELE ENTENDIMENTO AO CASO.
PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. [...] 5. A
invocação da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário –
RE 635.659/SP, julgado sob a sistemática da Repercussão Geral (Tema 506), somente neste
agravo regimental, além de constituir indevida inovação recursal não admitida pela
jurisprudência do STF, é descabida, uma vez que, naquele precedente, este Tribunal analisou o
porte de drogas para consumo pessoal, declarando a inconstitucionalidade, sem redução de
texto, do art. 28 da Lei n. 11.343/2006, para afastar a repercussão criminal do dispositivo em
relação ao porte de cannabis sativa para uso pessoal. 6. No caso sob exame, discute-se a
condenação do paciente em razão da posse de droga em ambiente castrense, crime previsto
no art. 290 do Código Penal Militar. Com efeito, considerando o princípio da especialidade,
é inviável a aplicação analógica do entendimento firmado pelo STF no RE 635.659/SP.
Outros julgados no mesmo sentido. IV. Dispositivo 7. Agravo regimental ao qual se nega
provimento. (HC 248272 AgR. Rel. Min. Cristiano Zanin. Julgado em 16.12.2024. Publicado
em 7.01.2025). (Grifo nosso.)
Além disso, revela-se insustentável a tese defensiva de que a situação fática
seria idêntica à do precedente do STF. Embora ambos os casos envolvam a posse de
entorpecentes, subsiste uma evidente distinção: enquanto na Lei de Drogas a tutela restringe-
se à saúde pública, no âmbito castrense, o bem jurídico transcende essa dimensão, alcançando
a preservação da hierarquia, da disciplina e da regularidade das Instituições Militares.
A presença de entorpecentes em ambiente castrense, independentemente da
quantidade ou da finalidade, representa grave ofensa à própria natureza e à razão de ser das
Forças Armadas. A conduta não configura apenas um risco à saúde individual do agente,
como ocorre no âmbito civil, mas vulnera a segurança da tropa e a integridade da ordem
militar.
A propósito, colaciono julgado desta Corte castrense:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
APELAÇÃO
CRIMINAL.
POSSE
DE
ENTORPECENTE.
LUGAR
SUJEITO
À
ADMINISTRAÇÃO MILITAR. MACONHA. TEMA 506 DO STF. INAPLICABILIDADE.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. CADEIA DE CUSTÓDIA.
PRESERVAÇÃO. DOLO. CARACTERIZAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. [...] 3. A norma
do artigo 290 do Código Penal Militar protege a hierarquia e a disciplina, pilares das Forças
Armadas, diferenciando-se da tutela da saúde pública exercida pela legislação penal comum.
4. O entendimento do Supremo Tribunal Federal no Tema 506 restringe-se à lei de drogas
7000182-37.2025.7.02.0002
40001385449 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

comum e não alcança o microssistema jurídico militar, dadas as particularidades e restrições
de direitos inerentes à carreira castrense. [...] (STM. AP 7000067-16.2025.7.02.0002. Rel.
Min. Guido Amin Naves. Julgado em 26.2.2026. Publicado em 10.3.2026).
Ademais, no que tange às Convenções de Nova York e de Viena, invocadas pela
Defesa, cumpre ressaltar que tais tratados internacionais não vedam a criminalização da posse
de entorpecentes; ao contrário, conferem aos Estados a soberania para adotar medidas
repressivas conforme suas peculiaridades e o ordenamento jurídico interno.
Dispõe a Convenção Única Sobre Entorpecentes de Nova York, promulgada
pelo Decreto 54.216, de 27.8.1964:
ARTIGO 36
1. Com ressalva das limitações de natureza constitucional, cada uma das Partes se obriga a
adotar as medidas necessárias a fim de que o cultivo, a produção, fabricação, extração,
preparação, posse, ofertas em geral, ofertas de venda, distribuição, compra, venda, entrega a
qualquer título, corretagem, despacho, despacho em trânsito, transporte, importação e
exportação de entorpecentes, feitos em desacordo com a presente Convenção ou de quaisquer
outros atos que, em sua opinião, contrários à mesma, sejam considerados como delituosos, se
cometidos intencionalmente, e que as infrações graves sejam castigadas de forma adequada,
especialmente com pena prisão ou outras de privação da liberdade.
[...]
4. Nenhuma das disposições do presente artigo afetará o princípio de que os delitos a que se
referem devam ser definidos, julgados e punidos de conformidade com a legislação acional de
cada Parte.
De igual modo, a Convenção de Viena, promulgada pelo Decreto 154, de
26.6.1991, dispõe expressamente que cada parte deve adotar as medidas necessárias para a
prevenção e a efetiva repressão do delito:
ARTIGO 3
[...]
2 - Reservados os princípios constitucionais e os conceitos fundamentais de seu ordenamento
jurídico, cada Parte adotará as medidas necessárias para caracterizar como delito penal, de
acordo com seu direito interno, quando configurar a posse, à aquisição ou o cultivo
intencionais de entorpecentes ou de substâncias psicotrópicas para consumo pessoal, contra o
disposto na Convenção de 1961, na Convenção de 1961 em sua forma emendada, ou na
Convenção de 1971.
Desse modo, depreende-se que o dispositivo do art. 290 do CPM permanece em
perfeita consonância com as referidas Convenções. Nesse sentido, é uníssona a jurisprudência
desta Corte:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
APELAÇÃO. POSSE DE ENTORPECENTE EM LOCAL SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO
MILITAR. PRELIMINARES. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO PARA
JULGAR
CIVIL
EM
TEMPO
DE
PAZ.
INCONSTITUCIONALIDADE
E
INCONVENCIONALIDADE
DO
ART.
290
DO
CPM.
REJEIÇÃO.
AUTORIA,
MATERIALIDADE
E
DOLO
COMPROVADOS.
TESES
DEFENSIVAS.
DESCRIMINALIZAÇÃO DO PORTE DE DROGAS (TEMA 506 DO STF). PRINCÍPIO DA
7000182-37.2025.7.02.0002
40001385449 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

INSIGNIFICÂNCIA. APLICAÇÃO DO ART. 28 DA LEI Nº 11.343, DE 2006. “MACONHA
ONTOLÓGICA”. NÃO APLICABILIDADE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. PRINCÍPIO
DA ESPECIALIDADE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. [...]
4. O art. 290 do CPM foi recepcionado pela Constituição Federal e possui plena
compatibilidade com as Convenções internacionais de Nova York (1961) e Viena (1988),
permissivas da criminalização da posse de entorpecentes, conforme a legislação interna dos
Estados signatários. Preliminar rejeitada. [...] (STM. AP 7000019-19.2023.7.12.0012. Rel.
Min. Lourival Carvalho Silva. Julgado em 12.2.2026. Publicado em 30.3.2026).
Portanto, conclui-se que a tese fixada pelo STF no Tema 506 é inaplicável ao
ordenamento penal castrense, uma vez que o tipo penal militar possui elementar específica e
a norma do art. 290 do CPM visa tutelar bens jurídicos que transcendem a saúde pública,
quais sejam: a hierarquia e a disciplina, pilares inafastáveis das Forças Armadas.

3. Da inaplicabilidade do princípio da insignificância
A Defesa sustenta a aplicação do princípio da insignificância ao caso, sob o
argumento de que a norma do art. 290 do CPM tutela a saúde pública e a do próprio usuário.
Alega que a quantidade da substância apreendida mostra-se compatível com a condição de
mero usuário e que o fato deve ser considerado um indiferente penal. Dessa forma, requer o
reconhecimento da atipicidade material e a consequente absolvição do Apelante.
Não assiste razão à Defesa.
O princípio da insignificância é um vetor interpretativo do Direito Penal que
exclui a tipicidade material de condutas que, embora se ajustem formalmente à lei, provocam
uma lesão irrelevante ao bem jurídico tutelado. De acordo com as lições de Cleber Masson, o
referido princípio “sustenta ser vedada a atuação penal do Estado quando a conduta não é
capaz de lesar ou no mínimo de colocar em perigo o bem jurídico tutelado pela norma penal”
(MASSON, Cleber. Direito penal: parte geral (arts. 1º a 120). 19. ed. rev., atual. e ampl. Rio
de Janeiro: Método, 2025. p. 24).
Para que seja possível a incidência do princípio da bagatela no Direito Penal
Militar, devem ser observados os valores fundamentais que norteiam a vida castrense, tais
como a hierarquia, a disciplina e a regularidade das Instituições Militares.
Nesse sentido, lecionam Neves e Streifinger:
Não é vedada, assim, a aplicação do princípio da insignificância em Direito Penal Militar.
Todavia, sua aplicação depende, como vimos defendendo, de uma avaliação mais acurada,
que prestigie não apenas o bem jurídico primeiramente focado pela norma penal, mas
também outros bens jurídicos ligados às instituições militares, que podem estar evidentes ou
velados na norma penal militar, a exemplo da hierarquia, da disciplina, da autoridade,
enfim, de elementos que possam constituir a regularidade das forças militares. (NEVES,
Cícero Robson Coimbra; STREIFINGER, Marcello. Manual de direito penal militar: volume
único. São Paulo: JusPodivm, 2021. p. 116). (Grifo nosso.)
Com esteio nesses fundamentos, a jurisprudência desta Corte consolidou o
entendimento de ser inviável a aplicação do princípio da insignificância nos casos em que a
conduta ofende severamente os bens jurídicos tutelados pelo Direito Penal Militar, a exemplo
7000182-37.2025.7.02.0002
40001385449 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

da posse de entorpecentes em área sob Administração Castrense.
Ressalte-se que o STM já se manifestou, em diversas oportunidades, acerca
dessa temática, consoante os julgados abaixo colacionados:
EMENTA:
DIREITO
PENAL
MILITAR.
APELAÇÃO
CRIMINAL.
POSSE
DE
ENTORPECENTE EM LOCAL SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. PRELIMINARES
DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR, INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 290
DO CPM, APLICAÇÃO DA LEI DE DROGAS E DO TEMA 506 DO STF. REJEIÇÃO.
PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. INAPLICABILIDADE
DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.
MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. [...] 9. O princípio da
insignificância é inaplicável, pois a conduta compromete a segurança, a disciplina e a
hierarquia militares, bens jurídicos de elevada relevância, independentemente da quantidade
de droga. [...] (STM. AP 7000178-59.2023.7.12.0012. Rel. Min. Leonardo Puntel. Julgado em
19.3.2026. Publicado em 31.3.2026);
EMENTA:
DIREITO
PENAL
MILITAR.
APELAÇÃO
CRIMINAL.
POSSE
DE
ENTORPECENTE EM LUGAR SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. SUSPENSÃO
CONDICIONAL DA PENA. PRAZO MÍNIMO LEGAL. DESPROVIMENTO. [...] 5. A
jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal Militar
afasta a aplicação do princípio da insignificância ao delito previsto no art. 290 do Código
Penal Militar. [...] (STM. AP 7000220-30.2024.7.07.0007. Rel. Min. José Barroso Filho.
Julgado em 26.2.2026. Publicado em 16.3.2026).
Nessa linha, revelam-se oportunas as lições do insigne ex-Ministro do Supremo
Tribunal Federal Carlos Ayres Britto, que, com sua habitual precisão e sensibilidade jurídica,
discorre sobre a higidez das Instituições Militares:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR. CONSCRITO OU RECRUTA DO
EXÉRCITO BRASILEIRO. POSSE DE ÍNFIMA QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIA
ENTORPECENTE
EM
RECINTO
SOB
ADMINISTRAÇÃO
CASTRENSE.
INAPLICABILIDADE DO POSTULADO DA INSIGNIFICÂNCIA PENAL. INCIDÊNCIA DA
LEI CIVIL Nº 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO DO CASO PELO CRITÉRIO
DA ESPECIALIDADE DA LEGISLAÇÃO PENAL CASTRENSE. ORDEM DENEGADA. 1. A
questão da posse de entorpecente por militar em recinto castrense não é de quantidade, nem
mesmo do tipo de droga que se conseguiu apreender. O problema é de qualidade da relação
jurídica entre o particularizado portador da substância entorpecente e a instituição castrense
de que ele fazia parte, no instante em que flagrado com a posse da droga em pleno recinto sob
administração militar. [...] o uso de drogas e o dever militar são como água e óleo: não se
misturam. Por discreto que seja o concreto efeito psicofísico da droga nessa ou naquela
relação tipicamente militar, a disposição pessoal em si para manter o vício implica inafastável
pecha de reprovabilidade cívico-funcional. Senão por afetar temerariamente a saúde do
próprio usuário, mas pelo seu efeito danoso no moral da corporação e no próprio conceito
social das Forças Armadas, que são instituições voltadas, entre outros explícitos fins, para a
garantia da ordem democrática. Ordem democrática que é o princípio dos princípios da nossa
Constituição Federal, na medida em que normada como a própria razão de ser da nossa
República Federativa, nela embutido o esquema da Tripartição dos Poderes e o modelo das
Forças Armadas que se estruturam no âmbito da União. Saltando à evidência que as Forças
Armadas brasileiras jamais poderão garantir a nossa ordem constitucional democrática
(sempre por iniciativa de qualquer dos Poderes da República), se elas próprias não velarem
pela sua peculiar ordem hierárquico-disciplinar interna. 3. A hierarquia e a disciplina
militares não operam como simples ou meros predicados institucionais das Forças Armadas
brasileiras, mas, isto sim, como elementos conceituais e vigas basilares de todas elas. Dados
da própria compostura jurídica de cada uma e de todas em seu conjunto, de modo a legitimar
7000182-37.2025.7.02.0002
40001385449 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

o juízo técnico de que, se a hierarquia implica superposição de autoridades (as mais
graduadas a comandar, e as menos graduadas a obedecer), a disciplina importa a permanente
disposição de espírito para a prevalência das leis e regulamentos que presidem por modo
singular a estruturação e o funcionamento das instituições castrenses. Tudo a encadeadamente
desaguar na concepção e prática de uma vida corporativa de pinacular compromisso com a
ordem e suas naturais projeções factuais: a regularidade, a normalidade, a estabilidade, a
fixidez, a colocação das coisas em seus devidos lugares, enfim. 4. Esse maior apego a
fórmulas disciplinares de conduta não significa perda do senso crítico quanto aos reclamos
elementarmente humanos de se incorporarem ao dia-a-dia das Forças Armadas incessantes
ganhos de modernidade tecnológica e arejamento mental-democrático. Sabido que vida
castrense não é lavagem cerebral ou mecanicismo comportamental, até porque – diz a
Constituição – “às Forças Armadas compete, na forma da lei, atribuir serviço alternativo aos
que, em tempo de paz, após alistados, alegarem imperativo de consciência, entendendo-se
como tal o decorrente de crença religiosa e de convicção filosófica ou política para se
eximirem de atividades de caráter essencialmente militar” (§ 1º do art. 143). 5. O modelo
constitucional das Forças Armadas brasileiras abona a idéia-força de que entrar e
permanecer nos misteres da caserna pressupõe uma clara consciência profissional e cívica: a
consciência de que a disciplina mais rígida e os precisos escalões hierárquicos hão de ser
observados como carta de princípios e atestado de vocação para melhor servir ao País pela
via das suas Forças Armadas. Donde a compatibilidade do maior rigor penal castrense com o
modo peculiar pelo qual a Constituição Federal dispõe sobre as Forças Armadas brasileiras.
Modo especialmente constitutivo de um regime jurídico timbrado pelos encarecidos princípios
da hierarquia e da disciplina, sem os quais não se pode falar das instituições militares como a
própria fisionomia ou a face mais visível da idéia de ordem. O modelo acabado do que se
poderia chamar de “relações de intrínseca subordinação”. [...] (HC 103684. Rel. Min. Ayres
Britto. Julgado em 21.10.2010. Publicado em 13.4.2011).
Ademais, de acordo com a jurisprudência consolidada do Pretório Excelso, a
admissibilidade do princípio da bagatela exige a presença dos seguintes vetores: i. mínima
ofensividade da conduta do agente; ii. nenhuma periculosidade social da ação; iii.
reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e iv. inexpressividade da lesão
jurídica provocada (STF. HC 84412. Rel. Min. Celso de Mello. Julgado em 19.10.2004.
Publicado em 19.11.2004).
Nesse contexto, a conduta imputada não pode ser considerada penalmente
irrelevante. No âmbito das Forças Armadas, a ofensividade do ato transcende a saúde pública
e atinge os pilares da hierarquia e da disciplina. Por conseguinte, a introdução de drogas em
ambiente castrense revela acentuado grau de reprovabilidade e periculosidade, pois
compromete a segurança da tropa e a integridade das instituições, o que torna a lesão jurídica
expressiva e impede o reconhecimento da insignificância.
A posse de entorpecente em ambiente militar, independentemente da
quantidade, é absolutamente incompatível com a natureza das Forças Armadas, instituições
destinadas à defesa da Pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de
quaisquer destes, da lei e da ordem, nos termos do art. 142 da CR/88.
Desse modo, ante a elevada reprovabilidade da conduta praticada pelo Apelante,
a qual ofendeu gravemente os preceitos da hierarquia e da disciplina, bem como a
regularidade das Forças Armadas, não há que se falar em aplicação do princípio da bagatela,
razão pela qual os argumentos defensivos não merecem acolhimento.
7000182-37.2025.7.02.0002
40001385449 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Portanto, inexistem argumentos aptos a reformar a Sentença condenatória, que
deve ser mantida hígida em todos os seus termos. O fato é típico e antijurídico, e a conduta
plenamente culpável. A Defesa não logrou demonstrar elementos que excluam a ilicitude ou a
culpabilidade, tampouco razões que caracterizem a atipicidade da conduta.

4. Dispositivo
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e de negar provimento ao Recurso
defensivo, a fim de manter incólume, por seus próprios e jurídicos fundamentos, a sentença
condenatória prolatada pelo CPJ/Ex da 2ª Auditoria da 2ª CJM.
Documento eletrônico assinado por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, Ministro Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001385449v4 e do código CRC 357fa9ed.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Data e Hora: 01/07/2026, às 15:56:19
7000182-37.2025.7.02.0002
40001385449 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR